Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702327-33.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA APELADO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maria do Carmo da Silva contra a sentença (ID 21464448) que, em ação de reintegração de posse ajuizada por Tatiana Miranda do Nascimento em face da apelante, julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel situado no Lote 22, Conjunto I, QE 40, Guará II, Distrito Federal. A apelação está desacompanhada do preparo (21464451). A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (ID 21597620). A apelante deixou o prazo transcorrer em branco sem se manifestar (ID 21948537). O pedido de gratuidade de justiça foi negado (ID 22345771). A apelante apresentou petição (ID 22746093) pedindo a reabertura de prazo para comprovar sua hipossuficiência financeira. Disse que o despacho que a intimou a comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça foi publicado apenas com o nome de seu antigo patrono, que já foi desconstituído, conforme petição e procuração que acompanharam as razões do recurso de apelação. Os pedidos foram deferidos (ID 22866019). A apelante comparece aos autos e afirma que a sua única fonte de renda é o benefício previdenciário de pensão por morte do seu ex-companheiro, no valor de R$ 1.322,00 (mil, trezentos e vinte e dois reais). Junta aos autos extrato de conta bancária (ID 23237495). É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). (Acórdão 1298788, 07005518520198070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, assim, deve restar efetivamente demonstrada a impossibilidade, ainda que temporária, de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme acima exposto, a apelante se limitou a juntar aos autos extrato bancário (ID 23237495), não sendo o bastante para comprovar o alegado estado de miserabilidade. Conclui-se que o documento trazido pela apelante não demonstra a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, nego o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator